Tribunal: TJMT
Processo: 1006466-95.2023.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006466-95.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PATRICIA MARIA SIMOES PAZ OLIVEIRA - CPF: 468.612.541-34 (RECORRENTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), COCA COLA S/A (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006466-95.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1006466-95.2023.8.11.0004

Recorrente:
Patrícia Maria Simões Paz Oliveira

Recorrida:
Coca Cola S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A aquisição de produto impróprio para consumo expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, e torna passível condenação por dano moral. Configurada falha na prestação do serviço a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186 e 927, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006466-95.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1006466-95.2023.8.11.0004

Recorrente:
Patrícia Maria Simões Paz Oliveira

Recorrida:
Coca Cola S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Patrícia Maria Simões Paz Oliveira
.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT.

Sentença
(Id. 231582185)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para determinar a restituição do valor pago pelo produto de R$ 13,74 (treze reais e setenta e quatro centavos) a título de dano material e indeferiu o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 150314167):
defende a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de dano moral, diante da falha de prestação de serviço da empresa.

Contrarrazões
(Id. 205188175): defende a manutenção da sentença, pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006466-95.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1006466-95.2023.8.11.0004

Recorrente:
Patrícia Maria Simões Paz Oliveira

Recorrida:
Coca Cola S/A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para ser julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de dano moral em relação à compra de refrigerante com existência de corpo estranho no interior da garrafa.

Da narrativa inicial a recorrente alega que no dia 31/05/2023 efetuou a compra de um fardo garrafa de coca cola de 500 ml, no valor de R$ 13,74 (treze reais e setenta e quatro centavos). Aduz que no dia seguinte, após refrigerar o produto, resolveu ingeri-lo e ainda com o produto lacrado, verificou a presença de um corpo estranho dentro do produto.

Da análise do conjunto probatório dos autos esta incontroversa as alegações da autora por via de imagens e vídeos, a nítida presença de corpo estranho, conforme Id. 231582157 e Id. 231582155.

A recorrida por sua vez não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme preceitua o artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

Desse modo, com claros aspectos de que o produto estava impróprio para consumo, configurado o ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do Código de defesa do Consumidor, resultando em indenização por dano extrapatrimonial.

Em relação ao dono moral, tratando-se de bem de consumo a responsabilidade do fornecedor é objetiva, a
demais o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto alimentício com corpo estranho, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. PÊLO IMPREGNADO EM OVO DE PÁSCOA. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL EXISTENTE. CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.899.304/SP, em 25/8/2021, consolidou o entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto alimentício com corpo estranho, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado.
2. No referido julgado, assentou-se, também, que o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada. 3. No presente caso, o acórdão recorrido afastou a indenização por dano moral em virtude de não ter havido a ingestão do produto, entendimento que se encontra em desconformidade com o posicionamento firmado pela Segunda Seção desta Corte Superior, merecendo ser reformado. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no REsp: 1879416 SC 2020/0143702-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
VÍCIO DO PRODUTO. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO NO CONTEÚDO DE REFRIGERANTE. DESNECESSIDADE DE INGESTÃO DO PRODUTO. RISCO POTENCIAL DE DANO À SAÚDE DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A prova pericial requerida pela segunda apelante foi considerada desnecessária e impertinente pelo juízo a quo, dadas as circunstâncias do caso concreto. 2. O laudo colacionado pela primeira apelante, confeccionado em processo diverso, acerca da fabricação e envase do produto, apesar de atestar que existe sistema de controle de qualidade e eficiência de sensores de impurezas, não afirma que seja impossível a ocorrência de falhas, defeitos e erros, não servindo de fundamento ao caso concreto. 3. Desnecessária a juntada de nota fiscal de aquisição do produto pela autora, uma vez que sequer há necessidade que seja ela a adquirente direta, mas sim a consumidora, exposta a risco potencial. 4. A presença de corpo estranho em alimento industrializado (refrigerante) excede aos riscos razoavelmente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto. 5. À luz do disposto no art. 12, caput, e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, tem-se por defeituoso o produto, a permitir a responsabilização do fornecedor, haja vista a incrementada - e desarrazoada - insegurança alimentar causada ao consumidor. 6. O dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão a sua saúde e incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada. 7.
É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. 8. Na fixação de indenização por danos morais, o julgador deve levar em conta o caráter reparatório e pedagógico da condenação, impondo-se, no caso concreto, o arbitramento de quantia moderada, tendo em vista que não houve a ingestão do produto contaminado.
Assim, deve ser mantido valor arbitrado, porquanto razoável e proporcional. 9. O valor da condenação deve ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Enquanto os juros de mora, devem permanecer da forma como fixados na sentença, desde a citação. 10. Por força do § 11º, do art. 85, do CPC, fica majorado em 2% sobre o valor da condenação, os honorários advocatícios devidos pela segunda apelante, a qual teve o recurso desprovido. 11. PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 51196627420228090065 GOIÁS, Relator: Des(a). Paulo César Alves das Neves, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto configurada a falha na prestação do serviço, o dever de indenizar da recorrida é inerente.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, fixo a
quantia de R$ 1.000,00 (mil reais),
a
título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente,
sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por dano moral acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (artigo 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024